Tribunal: TJSP
Processo: 1139400-37.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão de afastamento de fraude à execução na alienação de imóvel. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. Má-fé do adquirente efetivamente comprovada. Embargante que afirma ter realizado pesquisas de distribuição de ações somente no Rio de Janeiro, suposto domicílio do alienante, e do Rio Grande do Sul, local do imóvel. Devedor que, contudo,

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pretensão de afastamento de fraude à execução na alienação de imóvel. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. Má-fé do adquirente efetivamente comprovada. Embargante que afirma ter realizado pesquisas de distribuição de ações somente no Rio de Janeiro, suposto domicílio do alienante, e do Rio Grande do Sul, local do imóvel. Devedor que, contudo, comprovadamente residia em São Paulo no momento da transação. Fato demonstrado pela procuração, pela escritura, por duas certidões de oficial de justiça e pelos dados telefônicos. Posterior Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2016 que necessariamente foi preenchida apenas em 2017. Alteração da verdade dos fatos que representa litigância de má-fé. Fixação de multa de dois por cento do valor da causa. Consulta a ações distribuídas em São Paulo que seria necessária ainda que o apelante tivesse se mudado recentemente, seja por ser seu antigo domicílio, seja por ser a sede da empresa da qual é sócio. Apelante que expressamente dispensou a apresentação de certidões, como consta do registro do imóvel. Má-fé caracterizada. Negócio celebrado entre familiares. Existência de outra sócia. Irrelevância. Apelante que foi representada por seu administrador e controlador no momento da celebração do negócio. Insolvência do devedor comprovada. Dívida que supera R$ 3.500.000,00. Ausência de bens apto a satisfazê-la. RECURSO DESPROVIDO.